Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAÇÃO DE EXAME. POLISSONOGRAFIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE AÇÃO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL. POSSIBILIDADE.

1. O direito à saúde prevalece sobre a gestão pública independente quando verificada a ocorrência de omissão governamental injustificável.

2. A inércia do Distrito Federal sobre a apresentação de um plano de ação revela a permanência do descaso com os pacientes que aguardam na lista de espera para a realização da polissonografia e, portanto, justifica a intervenção judicial na regulação do referido exame.

3. Negou-se provimento ao recurso.